Tribunal: TJBA
Processo: 0552588-79.2018.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0552588-79.2018.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTES: JOELMISSON SOBRAL SANTOS, FÁBIO BOMFIM SIMAS ADVOGADO: BRUNO TEIXEIRA BAHIA - OAB/BA 15.623 RECORRENTE: MARCOS PAULO MELO VIROLI ADVOGADOS: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - OAB/BA 13.540; DOMINIQUE VIANA SILVA OAB/BA - 36.217; BIANCA BEATRIZ B. DA CRUZ - OAB/BA 68.312; ENZO LUIZ PARAISO LOPES - OAB/BA 77.073; BEATRIZ DE O. SCALDAFERRI - OAB/BA 81.136; PEDRO MATHEUS SANTANA - OAB/BA 77655 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: IGOR CLOVIS SILVA MIRANDA PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, IV C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1 - PRELIMINAR SUSCITADA POR JOELMISSON SOBRAL SANTOS E FÁBIO BOMFIM SIMAS. 1.1 - NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGA QUE FOI FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE COM BASE NO INQUÉRITO. AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AMPARADA EM DEPOIMENTO JUDICIAL DA CURADORA DA VÍTIMA, QUE CONTRARIA A TESE DEFENSIVA. ADMISSÃO PELOS RÉUS DOS DISPAROS, COM CONTROVÉRSIA SOBRE LEGÍTIMA DEFESA, QUESTÃO A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REJEITA-SE A PRELIMINAR. 2 - PLEITOS COMUNS ENTRE OS RECURSOS 2.1 - MÉRITO 2.1.1 - PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSENTE PROVA CABAL DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA OU OUTRA CAUSA MANIFESTA DE ABSOLVIÇÃO. CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVERÃO SER DECIDIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. COMPROVADA MATERIALIDADE E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. 2.1.2 - DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE NOS AUTOS. EXAME APROFUNDADO DE MÉRITO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0552588-79.2018.8.05.0001, oriunda da 1º Juízo Da 1ª Vara Do Tribunal Do Júri De Salvador, em que figuram como Recorrentes Joelmisson Sobral Santos, Fábio Bomfim Simas e Marcos Paulo Melo Viroli e, como Recorrido, Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER os recursos interpostos, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR